Tribunal: TJDFT
Processo: 0700527-55.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO EXTEMPORANEA AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. INSTALAÇÕES INADEQUADAS. FALTA DE LIMPEZA. SERVIÇO USUFRUÍDO. INDEVIDA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM COMPENSATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a gratuidade de justiça foi deferida pelo juízo a quo, antes de ser apresentada a contestação, é extemporânea a impugnação suscitada em sede de contrarrazões, conforme art. 100 do CPC.
2. A fruição do serviço de hospedagem, a despeito da insatisfação do consumidor, é incompatível com o pedido de restituição integral do preço pago.
3. O incômodo e a frustração decorrentes do ambiente inadequado da pousada - poças de água suja na porta do quarto, mofos, lençóis sujos, refeitório e cozinha sem limpeza - configuram dano moral, cujo quantum (R$ 4.000,00) foi adequadamente fixado na sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.